Tribunal: TJDFT
Processo: 0730182-89.2019.8.07.0001
Órgão julgador: MARIA DE LOURDES ABREU
Órgão colegiado: 3a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2020-08-12
Data de publicação: 2020-08-26

Ementa:
CIVIL. TRIBUTÁRIO. OBRIGAÇÃO DE FAZER. VENDA DE IMÓVEL. CONTRATO DE PROMESSA DE COMPRA E VENDA. FALTA DE TRANSFERÊNCIA. RESPONSABILIDADE TRIBUTÁRIA. INADIMPLÊNCIA. IPTU. INSCRIÇÃO. DÍVIDA ATIVA. PROMITENTE VENDEDOR. DÍVIDA PROPTER REM. INDENIZAÇÃO. DANO MORAL. IN RE IPSA.
1. Os créditos tributários relativos a impostos, cujo fato gerador seja a propriedade, o domínio útil ou a posse de bens imóveis, têm natureza jurídica propter rem e, por isso, sub-rogam-se na pessoa dos respectivos adquirentes, nos termos do art. 130 do Código Tributário Nacional.
2. A sub-rogação verificada na aquisição de bens é pessoal, há mudança do sujeito passivo da obrigação, porquanto o adquirente passa a ser o responsável por todo o crédito tributário do imóvel.
3. Em que pese a possibilidade de a vendedora diligenciar junto à Secretaria de Fazenda do Distrito Federal para transferência da responsabilidade pelo pagamento de tributos lançados sobre imóvel cuja propriedade cartorária já foi transferida ao comprador, tal situação não cria responsabilidade concorrente para tanto, em especial diante da previsão do artigo 130 do Código Tributário Nacional.
4. O excesso de tempo em que o nome permanece inscrito na dívida ativa do Distrito Federal causa considerável sofrimento, que ultrapassa o mero dissabor e abalos à imagem e à credibilidade, os quais devem ser indenizáveis.
5. Recurso conhecido e desprovido.